Tribunal: TJES
Processo: 0000409-44.2020.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Registro de Óbito após prazo legal
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000409-44.2020.8.08.0044
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: AMANDA CURTARELLI INOCENTE
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE ÓBITO TARDIO. SENTENÇA PROFERIDA SEM DOCUMENTOS SUFICIENTES. NECESSÁRIA INSTRUÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

1. Verifica-se que a Recorrida se qualifica como neta da de cujus, de forma que era necessário apontar com exatidão tanto o seu vínculo de parentesco, quanto os documentos pessoais da falecida para proceder com o respectivo registro de óbito.

2. Não se desconhece a possibilidade de a Apelada realizar o registro do óbito, entretanto, o pedido deve ser instruído com elementos suficientes para a confecção do documento de forma fidedigna com a ocorrência do fato.

3. Os documentos dos autos são insuficientes para que o oficial de registros públicos consiga diligenciar na lavratura do assentamento do óbito, notadamente em razão das exigências do artigo 80 da Lei de Registros Públicos.

4. Necessário, pois, que a sentença seja anulada, a fim de reabrir a instrução, de modo a oportunizar a parte autora a proceder com a juntada de documentos suficientes a instruir o pedido

5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer o recurso e ele dar provimento, a fim de anular a, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 11 de abril de 2023.

RELATOR
A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença de fls. 23/24, integrada pelo pronunciamento de fls. 33/34, que julgou procedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Santa Teresa, nos autos da "Ação de Registro Tardio de Óbito" ajuizada por
AMANDA CURTARELLI INOCENTE
pare lavratura do assentamento tardio de registro de óbito e Erenete Shaeffer Inocente.

Em suas razões recursais (fls. 36/38), o Apelante alega, em síntese, que não é possível verificar a legitimidade da Apelante para formular o pedido de lavratura do assentamento, pois não foi juntado documento demonstrando que a
de cujus
é sua avó.

Afirma que não foi acostado nenhum documento relacionado à pessoa falecida, além de a declaração de óbito estar ilegível.

Salienta que inexistem informações que indiquem que a
de cujus
era casada, muito menos que era viúva.

Requer seja anulada a sentença proferida.

Contrarrazões às fls. 41/43, em que a Apelada pugna pela manutenção da sentença.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no ID 4317436, opinando que seja dado provimento ao recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 20 de março de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença de fls. 23/24, integrada pelo pronunciamento de fls. 33/34
,
que julgou procedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Santa Teresa, nos autos da "Ação de Registro Tardio de Óbito" ajuizada por
AMANDA CURTARELLI INOCENTE
pare lavratura do assentamento tardio de registro de óbito e Erenete Shaeffer Inocente.

Em suas razões recursais (fls. 36/38), o Apelante alega, em síntese, que não é possível verificar a legitimidade da Apelada para formular o pedido de lavratura do assentamento, pois não foi juntado documento demonstrando que a
de cujus
é sua avó.

Afirma que não foi acostado nenhum documento relacionado a
de cujus
, além de a declaração de óbito estar ilegível.

Salienta que inexistem informações que indiquem que a
de cujus
era casada, muito menos que era viúva.

Contrarrazões às fls. 41/43, em que a Apelada pugna pela manutenção da sentença.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no ID 4317436, opinando que seja dado provimento ao recurso.

Pois bem. Do compulsar dos autos, entendo que deve ser provido o recurso do Ilustre Ministério Público.

Inicialmente, destaco que o artigo 79 da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73) relaciona as pessoas que são obrigadas a fazer declaração de óbito e não disciplina diretamente a possibilidade de a neta registrar o óbito da avó, aduzindo apenas de forma genérica sobre o parente mais próximo.

No entanto, não há impedimento legal em relação a esse pedido, pois o dispositivo em referência, no § 5º, autoriza que, na falta de pessoa competente, isto é, que não possua vínculo de parentesco com o de cujus, poderá declarar o óbito aquele que tiver assistido aos seus últimos momentos, ou o médico, o sacerdote ou mesmo o vizinho. Assim, até mesmo pessoas sem vínculo de parentesco podem diligenciar com o registro de óbito, de modo que não haveria óbice no tocante à Apelada.

No caso dos autos, entretanto, verifica-se que a Recorrida se qualifica como neta da
de cujus
, de forma que era necessário apontar com exatidão tanto o seu vínculo de parentesco, quanto os documentos pessoais da falecida para proceder com o respectivo registro de óbito.

Para arrimar sua pretensão, a Apelada, ora Autora, acostou aos autos apenas cópias de seu documento de identidade (fl. 08), do CPF (fl. 09), da certidão da Justiça Eleitoral indicando o seu registro no Cartório Eleitoral (fl. 13), da declaração de óbito pelo médico (fl. 14) e dos documentos médicos da
de cujus
(fls. 15/17), sem, contudo, comprovar claramente o liame com a falecida, tampouco os documentos pessoais desta.

Não se está afastando a possibilidade de a Apelada realizar o registro do óbito, entretanto, o pedido deve ser instruído com elementos suficientes para a confecção do documento de forma fidedigna com a ocorrência do fato, ressaltando-se que não foi apresentado nenhum documento da falecida.

Assim, os documentos dos autos são insuficientes para que o oficial de registros públicos consiga diligenciar na lavratura do assentamento do óbito, notadamente em razão das exigências do artigo 80 da Lei de Registros Públicos, a saber:

Art. 80. O assento de óbito deverá conter

1º) a hora, se possível, dia, mês e ano do falecimento;

2º) o lugar do falecimento, com indicação precisa;

3º) o prenome, nome, sexo, idade, cor, estado, profissão, naturalidade, domicílio e residência do morto;

4º) se era casado, o nome do cônjuge sobrevivente, mesmo quando desquitado; se viúvo, o do cônjuge pré-defunto; e o cartório de casamento em ambos os casos;

5º) os nomes, prenomes, profissão, naturalidade e residência dos pais;

6º) se faleceu com testamento conhecido;

7º) se deixou filhos, nome e idade de cada um;

8°) se a morte foi natural ou violenta e a causa conhecida, com o nome dos atestantes;

9°) lugar do sepultamento;

10º) se deixou bens e herdeiros menores ou interditos;

11°) se era eleitor.

12º) pelo menos uma das informações a seguir arroladas: número de inscrição do PIS/PASEP; número de inscrição no Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, se contribuinte individual; número de benefício previdenciário - NB, se a pessoa falecida for titular de qualquer benefício pago pelo INSS; número do CPF; número de registro da Carteira de Identidade e respectivo órgão emissor; número do título de eleitor; número do registro de nascimento, com informação do livro, da folha e do termo; número e série da Carteira de Trabalho.

Necessário, pois, que a sentença seja anulada, a fim de reabrir a instrução, de modo a oportunizar a parte autora a proceder com a juntada de documentos suficientes a instruir o pedido. Sobre a questão, eis o judicioso entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO TARDIO DE ÓBITO. DOCUMENTAÇÃO DEFICIENTE. [...] III Tendo o julgamento do feito sido levado a efeito sem oportunizar à parte autora suprir a carência de documentação ou ao menos manifestar-se a respeito, caracterizada a negativa de efetividade ao art. 10 do CPC/2015 e a toda estrutura do atual sistema processual cooperativo. IV Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 014160377710, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 27/04/2018)

Isso posto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de
anular
a sentença proferida pelo juízo
a quo
, para proceder com a reabertura da instrução.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria. - Sessão do dia 11/04/2023.